Tribunal: TJPA
Processo: 0802060-53.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802060-53.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

AGRAVADO: EIKO VALENTE WAKIYAMA, DINAN WALBER DE LIMA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CAPÍTULO DA DECISÃO AGRAVADA QUE AUTORIZOU O LEVANTAMENTO, POR PARTE DOS AUTORES DA AÇÃO ORIGINÁRIA, DE VALORES DEPOSITADOS PELA RECUPERANDA NA CONTA DO JUÍZO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRALIZAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO FALIMENTAR. EXCLUSÃO EXPRESSA PARA LEVANTAMENTO APENAS DE PENHORA EM AÇÃO EXECUTIVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO NA ESPÉCIE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO NO PONTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A. e PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTA.

opuseram o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do Acórdão de Id. 3037640, que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
EIKO VALENTE WAKIYAMA e DINAN WALBER DE LIMA CARDOSO
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 3323559)
, sustentam que o julgado padece de omissão, pois não teria se pronunciado acerca do
pedido de cassação da decisão agravada no que tange à expedição de alvará para levantamento dos valores depositados nos autos em favor da parte autora/agravada, que teria desconsiderado os efeitos do deferimento da Recuperação Judicial da Agravante, revelando-se como inconteste ato de comprometimento do patrimônio da sociedade empresária em recuperação judicial, propiciando violação a ordem do concurso de credores. Outrossim, tencionou o acolhimento do presente recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

A não apresentação de contrarrazões pela parte embargada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial - UPJ (Id. 3706880).

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Pois bem, vislumbro, de antemão, pertinentes as razões recursais da parte embargante, pois, com efeito, o acórdão embargado findou por não se pronunciar acerca do pleito recursal de anulação do capítulo da decisão agravada, que autorizou o levantamento dos valores depositados na conta do juízo pela parte autora/agravada/embargada, formulado no item 3.2 da petição de Id. 266145-pág. 12,
motivo pelo qual

passo, doravante, a integralizá-lo, a fim de sanar o vício apontado
.

Afiguro não ter se desincumbido a parte agravante do ônus processual de desconstituir as razões de decidir do juízo de origem, tampouco de demonstrar a probabilidade do direito vindicado.

Isso porque o levantamento dos depósito dos valores em conta do juízo realizado pela parte ré/agravante em favor da parte autora/agravada na origem, decorre da própria decisão do juízo recuperacional, o qual autorizou somente o levantamento de penhoras em ações executivas, nos termos do Id. 266163-pág. 06 e, no entanto, a ação originária se trata de ação de conhecimento, cujo trâmite regular foi retomado por força do término do
stay period
de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão também determinado pelo juízo universal da recuperação judicial, nos autos do processo nº 1103236-83.2016.826.0100, em trâmite na Justiça Paulista, à teor do que preconiza o §4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005,
litteris
:

Art. 6
o
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4
o
Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o
caput
deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação,
restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções
, independentemente de pronunciamento judicial. (Destaquei)

Portanto, a decisão agravada não fez, senão, dar cumprimento ao que decidido pelo juízo falimentar, a quem compete gerenciar os atos constritivos ao patrimônio da recuperanda, conforme se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça representada nos arestos a seguir:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é competente o juízo universal para prosseguimento de atos de execução que incidam sobre o patrimônio de empresa em processo falimentar ou de recuperação judicial,
razão pela qual "qualquer questão referente à reserva e/ou registro do crédito do ora agravante no Quadro Geral de Credores deve ser apresentada ao juízo competente" (AgInt no CC 167.826/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1710081/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ATO CONSTRITIVO. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ANÁLISE. DECISÃO MANTIDA. 1.
"O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial"
(AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 172.416/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)

À vista do exposto, voto pelo ACOLHIMENTO dos embargos de declaração e, sanando a omissão apontada, pelo DESPROVIMENTO do recurso de agravo de instrumento no ponto integralizado.

Belém/PA, de março de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 19/04/2021